Tribunal: TJMT
Processo: 1023339-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023339-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Compromisso, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO GOMES GOUVEA - CPF: 984.831.026-68 (AGRAVANTE), EDNA CONSTANCIA DA SILVA GOUVEA - CPF: 026.488.356-01 (AGRAVANTE), HAURO TOMITAO - CPF: 349.623.609-49 (AGRAVADO), ROSEMARI OLKOVICZ TOMITAO - CPF: 600.126.689-15 (AGRAVADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), DIEGO FELIPE MENGHINI TIGRINHO - CPF: 058.821.499-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO DE COMPRA E VENDA. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA NA EXECUÇÃO. NOVO INADIMPLEMENTO DOS DEVEDORES. BLOQUEIO JUDICIAL DE PARTE DO VALOR EXEQUENDO. DEVEDORES INTIMADOS A OFERECER IMPUGNAÇÃO E DEFESA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DECORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO. LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO. CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE 10% DE MULTA E 10% DE HONORÁRIOS. INSURGÊNCIA DOS DEVEDORES. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO DEVE INCIDIR SOBRE VALOR PENHORADO E LEVANTADO. IMPERTINÊNCIA. VALOR NÃO PAGO VOLUNTARIAMENTE. ART. 523, §1o, DO CPC. PENHORA QUE NÃO É INTEPRETADA COMO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. NÃO ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 523, §1o, do CPC, estabelece que, “
Não ocorrendo pagamento
voluntário
no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
”.

2- O caminho da penhora, que foi involuntária, até o levantamento é moroso ao credor, e desnaturaliza o caminho célere almejado pela execução, e se esperava cooperação daquele que deve. O inadimplemento levou a meios alternativos e percebimento de pequena parcela, estando em aberto montante ainda maior. Por isso, não há que se considerar que o pagamento foi voluntário, de maneira que o inadimplemento é claro, a autorizar a incidência da multa e honorários com a inclusão do montante penhorado e levantado.

3- Não há que se reconhecer vícios ou nulidades no andamento do feito, pois a parte agravante foi intimada da penhora e para que oferecesse defesa no cumprimento de sentença, mas deixou o prazo decorrer sem qualquer manifestação.

4- O art. 278 do CPC estabelece que
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023339-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO FRANCISCO GOMES GOUVEA e outros

AGRAVADO: HAURO TOMITAO e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO FRANCISCO GOMES GOUVEA e outros
contra decisão em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001814-61.2018.8.11.0090 - Cód. 62574, da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, em que indeferiu impugnação à cálculo.

A
parte agravante diz que a “
planilha, datada de 14 de setembro de 2020, no entanto, se mostra equivocada quanto a inclusão dos 10% (dez por cento) de honorários e 10% (dez por cento) de multa relativos ao cumprimento de sentença, pois aplicados sobre o valor bloqueado e já levantado pelos Agravados
”.

Afirma que, “
Ao contrário da decisão agravada, não houve questionamento e recusa quanto a aplicação da multa de 10% (dez por cento) convencionada no acordo executado. O questionamento postulado foi quanto a aplicação do disposto no § 1o do art. 523 do CPC, para não ser aplicado sobre os valores bloqueados nas contas dos Agravantes, haja vista que tais valores foram penhorados sem a expedição de intimação para pagamento
”.

Alude que “
sequer foram intimados para o início do cumprimento de sentença, ou seja, não lhe foi oportunizado o tempo hábil, prescrito em lei, para pagamento voluntário do saldo devedor. Somente após o decurso de referido prazo é que poderia ser aplicado o disposto no §1o do art. 523 do CPC, que possui uma redação bastante clara, pois “§1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
”.

Sustentam que “
Poderiam os Agravantes suscitar a nulidade dos atos processuais, inclusive da penhora de valores em suas contas, pois feita sem a devida intimação para cumprimento voluntário, o que contrária a legislação
”.

Declaram que, “
No entanto, em prol da cooperação processual, os Agravantes reconhecendo que demandaram pelo descumprimento do acordo, pugnam apenas para que a multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença sejam aplicados sobre o saldo devedor após a penhora
”.

Falam que “
o valor penhorado deveria ser subtraído do saldo devedor do acordo (valor principal + honorários advocatícios + 10% multa convencional) atualizado até a data da efetiva penhora que ocorreu em 25/03/2020, o qual totalizaria o valor de R$ 3.688.563,70 (três milhões seiscentos e oitenta e oito mil reais e quinhentos e sessenta e três reais e setenta centavos)
”.

Descrevem que, “
com o abatimento do valor de R$ 553.542,64 (quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) penhorados e já transferidos aos Agravados, o saldo devedor ficaria em R$ 3.135.021,06 (três milhões cento e trinta e cinco mil e vinte e um reais e seis centavos), no qual, então, poderia ser acrescido os 10% de multa e 10% de honorários advocatícios do cumprimento de sentença.
”

Dizem que, “
com base nesses parâmetros, com a correta atualização do débito, o valor devido pelo Agravados, atualizados até janeiro de 2022, quando postulados nos autos de primeiro grau, é de R$ 5.304.873,32 (cinco milhões trezentos e quatro mil reais oitocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) o qual deve ser aceito, pois em momento algum se postulou a retirada da multa convencionada no acordo, como considerou na decisão agravada
”

Requer “
Seja concedida a antecipação da tutela recursal em caráter liminar, para suspender os autos da execução no 0001814-61.2018.8.11.0090 em fase de cumprimento da sentença homologatória de acordo, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Canaã/MT, para que não haja novas atualizações errôneas”, com provimento ao final, “reconhecendo-se a incorreção da planilha de cálculo apresentada pelos Agravados, determinando que o valor penhorado de R$ 553.542,64 (quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) não faça parte da aplicação da multa e honorários advocatícios do § 1o do art. 523 do CPC
” (id. 150479694).

A liminar foi indeferida (id. 150867186).

Sem contrarrazões (id. 155901174).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO FRANCISCO GOMES GOUVEA e outros
contra decisão em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001814-61.2018.8.11.0090 - Cód. 62574, da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, em que indeferiu impugnação à cálculo.

As questões aqui devolvidas devem ser aferidas de maneira restrita, já que a parte agravante, intimada após ordem de bloqueio, deixou decorrer prazo sem impugna-lo e sem apresentar defesa, pelo descumprimento do acordo e pedido de prosseguimento do feito pela parte exequente:

“
CERTIFICO e dou fé que a parte executada, devidamente intimada por meio do seu advogado via DJE no 10741, publicado no dia 27 de maio de 2020,
deixou transcorrer "in albis" o prazo legal para apresentação de embargos/impugnação à penhora online
de ref: 43
.” (id. 68520178, p. 02).

Inclusive, a própria parte reconhece e devolve a controvérsia restritamente, quando declara que, “
em prol da cooperação processual, os Agravantes reconhecendo que demandaram pelo descumprimento do acordo, pugnam apenas para que a multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença sejam aplicados sobre o saldo devedor após a penhora
. [...]
Ao contrário da decisão agravada, não houve questionamento e recusa quanto a aplicação da multa de 10% (dez por cento) convencionada no acordo executado.”

Ou seja, a controvérsia é se a multa de 10% e os honorários de 10% devem incidir sobre valor penhorado, defendendo a parte agravante que não, mas apenas quanto ao valor que efetivamente a parte exequente não recebeu, calculando-se estes 20% após a dedução do valor levantado.

O feito era de Execução por inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel rural, e o valor da causa era de R$ 3.960.000,00 (três milhões e novecentos e sessenta mil reais) (id. 68520152).

No curso da execução, foi proferido despacho inicial determinando a citação dos agravantes para pagamento da dívida em 3 dias e destacando que o inadimplemento acarretaria na incidência de multa e honorários (id. 68520152, p. 70).

Expedida carta precatória, ato seguinte foi encartado aos autos termo de acordo assinado pelas partes, ditando como os agravantes quitariam a dívida (id. 68520152, p. 100).

Com isso, o feito foi extinto pela homologação do acordo (id. 68520152, p. 105).

A carta precatória foi devolvida e foi procedida a citação da agravante Edna (id. 68520152). Daí se tem a ciência das partes, que compareceram espontaneamente nos autos para firmar acordo, homologado.

Depois disso, os agravados comunicam o juízo acerca do inadimplemento dos agravantes, requerendo a execução do acordo em relação ao valor da dívida com acrescimento de multa de 10%, totalizando R$ 3.484.800,00 (três milhões e quatrocentos e oitenta e quatro mil e oitocentos reais – id. 68520152, p. 119).

Assim, foi deferido bloqueio judicial e penhora de ativos dos agravantes e sua intimação para impugnação (id. 68520171):

“Vistos; DEFIRO o pedido inserto no petitório de Ref: 40, para determinar, via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada. Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos),
INTIMESE a parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar impugnação, consignando-se que, em razão da imutabilidade da coisa julgada, a possibilidade de defesa no cumprimento de sentença é restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do § 1o do art. 525 do CPC.
Sem embargo, na hipótese da diligenciar restar infrutífera ou parcialmente frutífera, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, em 05 (cinco) dias. P. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.”

O feito foi impulsionado para intimação da parte agravante/executada (id. 68520171, p. 8):

“22/05/2020 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios, Ref: 47 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito com a finalidade de
INTIMAR a parte executada para, no prazo legal e caso queira, apresentar embargos/impugnação á execução
.”

A parte exequente pediu o levantamento de R$ 553.542,64 (quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) bloqueados e informando valor da dívida em R$ 3.837.303,01 (três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e três reais e um centavo) (id. 68520175), acrescido de multa e honorários.

Foi certificado o decurso de prazo sem embargos ou impugnação à penhora pela parte agravante/executada (id. 68520178, p. 2):

“07/07/2020 Certidão de Decurso de Prazo, Ref: 52 CERTIFICO e dou fé que
a parte executada
, devidamente intimada por meio do seu advogado via DJE no 10741, publicado no dia 27 de maio de 2020,
deixou transcorrer "in albis" o prazo legal para apresentação de embargos/impugnação à penhora online de ref: 43.”

Por isso, o juiz determinou:

“Vistos. Considerando que, devidamente intimada para apresentar embargos quanto ao bloqueio de recursos nos autos, a parte executada quedou-se inerte (ref. 52),
DEFIRO o pedido formulado em Ref. 50, razão por que DETERMINO a expedição de alvará, como requerido, para levantamento da quantia depositada nos autos.
A parte exequente solicitou penhora e avaliação dos bens, todavia, embora mencione na petição retro o demonstrativo de cálculo de débito remanescente, este não se encontra presente. Destarte, INTIME-SE a parte exequente para juntar o referido demonstrativo no prazo de cinco dias. Empós, tornem os autos conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.”
(id. 68521078, p. 04).

Depois, apresentou-se valor atualizado de R$ 4.681.503,25 (quatro milhões e seiscentos e oitenta e um mil e quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos), incluídos os 10% por descumprimento da sentença de acordo e 10% dos honorários. Deduzido o valor penhorado de R$ 553.542,64 (quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), apontou-se valor final devido de R$ 4.127.960,61 (quatro milhões e cento e vinte e sete mil e novecentos e sessenta reais e sessenta e um centavos - id. 68520186).

Entendo que o cálculo apresentado pelo exequente após esta decisão (id. 68520186), com inserção dos 10% de honorários e multa, não é errôneo, pois, efetivamente, incidiu sobre valor não pago pelo devedor. Ora, se não pagou pelo montante
voluntariamente
, pois inadimplente com o acordo feito na execução, certamente que, sobre ele, deve incidir a multa, já que os R$ 553.542,64 vieram sob pretensão resistida, via bloqueio judicial.

Destaco que o art. 523, §1o, do CPC, estabelece que, “
Não ocorrendo pagamento
voluntário
no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
”.

O caminho da penhora, que foi involuntária, até o levantamento é moroso ao credor, e desnaturaliza o caminho célere almejado pela execução, e se esperava cooperação daquele que deve. Em verdade, o devedor foi inadimplente, não pagou pontualmente o contrato, foi ajuizada execução, fez acordo e descumpriu novamente com seu dever, o que levou a meios alternativos e percebimento de pequena parcela, estando em aberto montante ainda maior, que a própria parte agravante diz que “
é de R$ 5.304.873,32 (cinco milhões trezentos e quatro mil reais oitocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos)”.
Por isso, não há que se considerar que o pagamento foi voluntário,
de maneira que o inadimplemento é claro, a autorizar a incidência da multa e honorários com a inclusão do montante penhorado e levantado.

Destaca-se que não há vícios ou nulidades no andamento do feito, pois a parte agravante foi intimada da penhora e para que oferecesse defesa no cumprimento de sentença, mas deixou o prazo decorrer SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO, conforme se depreende das já transcritas certidões (id. 68520171, p. 8 e id. 68520178, p. 2).

O art. 278 do CPC estabelece que
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Portanto, diante do inadimplemento claro da parte agravante, que não efetuou o pagamento dos R$ 553.542,64 (quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) de maneira voluntária, sobre ele devem incidir 10% da multa e 10% dos honorários, tal como consta no cálculo dos exequentes.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL À PENHORA. REJEIÇÃO PELO CREDOR. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1o, CPC). LEGALIDADE. 1. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza adimplemento voluntário da obrigação de modo a afastar a incidência da multa do art. 523 do Código de Processo Civil. 2.
O oferecimento de bem à penhora não se equipara a pagamento voluntário do débito, mais ainda quando houve a rejeição do credor, como no caso em apreço
. 3. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada, no termos dos artigos 85, § 1o, e 523, § 1o, ambos do CPC e da Súmula 517 do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.” (TJ-GO - AI: 02304280620198090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 17/11/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/11/2019).

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA. OFERECIMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EFETIVADO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. 1. O artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada do cumprimento de sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada a multa e fixado honorários advocatícios. 2.
A indicação de seguro garantia, em detrimento à penhora em dinheiro, e que altera a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, representa um retrocesso do fim objetivado com a execução, tendo em vista que impõe ao exeqüente o ônus de suportar um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia. 3. A apresentação de seguro garantia não pode ser interpretada como adimplemento voluntário apto a afastar a aplicação de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT
. 4. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-DF 07079008920218070000 DF 0707900-89.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 21/07/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023